Tribunal: TJSP
Processo: 2230831-52.2019.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / Subsídios
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Incidente de resolução de demandas repetitivas. Fase de admissibilidade. Não pendência de recurso a ser julgado por este Tribunal. Ação popular ainda sob processamento em primeiro grau de jurisdição. Não preenchimento do requisito do artigo 978, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Precedentes desta Turma Especial. Incidente não admitido, portanto.